Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0729594-80.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado(as): FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Proc. 0712591-85.2022.8.07.0009) requerido em face de FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA, ora agravado, que: 1) deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem, em favor da parte autora; 2) determinou que, caso o réu pretenda purgar a mora, deverá quitar a dívida em 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, quando o bem lhe será restituído; e 3) após a apreensão, determinou a citação do réu para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão (ID 133591747 – autos originários). O agravante opôs embargos de declaração (ID 134767509 – autos originários), apontando contradição na decisão, tendo em vista que “a legislação especifica que os prazos correrão da execução da medida liminar e não da juntada do mandado” (ID 134767509), os quais foram rejeitados pelo d. Juízo (ID 135096006). Ao agravar (ID 39010542), o recorrente sustenta que conforme o § 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, o prazo de 15 (quinze) dias, para o réu apresentar resposta, devem ser contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão, e não da juntada do mandado nos autos, como consignado na decisão agravada. O col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), pacificou que “a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do parágrafo 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969” (Tema 1.040 – RESP 1.799.367). Assim, “o dies a quo de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida e para apresentação de contestação, que é, in casu, a data da execução da liminar (art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69” (ID 39010542 - Pág. 7), sendo o primeiro de 5 (cinco) dias, para purgação da mora, quanto ao segundo, para contestar, é de 15 (quinze) dias. Viável a concessão da tutela antecipada “diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo, ou até mesmo a ocorrência de qualquer sinistro, caso o mesmo tenha que ser restituído ao Agravado”. “Já o periculum in mora se consubstancia na possibilidade de que, se não efetivada a apreensão, tal fato poderá causar imensos prejuízos ao agravante, tendo em vista que o veículo poderá desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide” (ID 39010542 - Pág. 4). Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, reformando-se a decisão agravada, para que o início do prazo para o réu apresentar defesa seja a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, na forma do §3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. No mérito, pretende seja provido o presente recurso, confirmando-se a liminar concedida. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 39010539). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão recorrida, in verbis: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. (...) CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (ID 133591747 – autos originários, grifo nosso). Ao estabelecer as normas do procedimento de alienação fiduciária, o Decreto-Lei 911/1969 dispõe: Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) Assim, é legalmente expresso que, nas ações de busca e apreensão de bens sob alienação fiduciária, o devedor tem a faculdade de purgar a mora em 5 (cinco) dias (art. 3o, § 1o) ou apresentar sua contestação em 15 (quinze) dias (art. 3o, § 3o), sendo o dies a quo de ambos o cumprimento da medida liminar. Observa-se que no mesmo preceito normativo, foi eleita a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para: 1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; 2) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e 3) a apresentação de resposta pelo réu. Isso visa assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, sendo uma agilidade inerente ao procedimento especial do Decreto-Lei 911/1969, em comparação com o procedimento comum. Trata-se da materialização do princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial (Decreto 911/1969) afasta a incidência da norma legal geral (Código de Processo Civil). Esse mesmo entendimento tem sido manifestado por esta eg. Corte de Justiça de que, na ação de busca e apreensão da alienação fiduciária, o termo inicial para apresentação da contestação pelo devedor fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias, é o cumprimento da execução da liminar. Confiram-se julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NÃO CUMPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. STJ. TEMA 1040. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 2. Nos termos do CPC, art. 239, § 1o, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Esse dispositivo pode ser aplicado para o caso de caracterização da mora. A ré tomou ciência de todos os atos processuais até então produzidos, incluindo o vencimento do prazo para pagamento das prestações, e apresentou insurgência. É de se reconhecer a perfectibilização do ato e o cumprimento do disposto no Decreto-lei no 911/69, art. 2o, em atendimento aos princípios da boa-fé processual, da efetividade e da primazia da resolução do mérito. Precedente. 3. O art. 3o, § 3o do Decreto-lei no 911/1969 determina que a análise da defesa do devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar. 4. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reafirmou esse entendimento: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (STJ. Tema 1040. REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021). 5. (...). 6. Presentes os requisitos constantes no Decreto-lei no 911/1969, a inicial e o pedido de liminar da ação de busca e apreensão podem ser recebidos e analisados. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427440, 07080382220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022 - grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO-LEI 911/69. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. EXECUÇÃO. LIMINAR 1. O prazo para apresentar contestação e purgar a mora na ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, inicia-se com a execução da medida liminar. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416715, 07050892520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022 - grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. MANDADO. EXPEDIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3.o, §3o, DO DECRETO-LEI n.o 911/69). LEI ESPECIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE A LEI GENÉRICA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a apresentação da defesa em ação de busca e apreensão deve ser aviada no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, resultando que, conquanto o estatuto processual fixe a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido como termo inicial do prazo para apresentação de defesa (CPC, art. 231, II e III), qualificando-se a lei especial como normativo formal e materialmente perfeito, usufruindo da presunção de se conformar com a Constituição Federal, a regulamentação legal especial deve ser privilegiada, sobressaindo que o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante apresentar defesa tem início com a efetivação da busca e apreensão do veículo e da citação. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1385572, 07292824120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021 - grifo nosso). A questão restou pacificada pela col. Corte Superior ao julgar o REsp n. 1.799.367/MG, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.040/STJ), nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.) Saliente-se, oportunamente, que a análise da contestação somente após o cumprimento do mandado de execução não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em verdade, se trata de contraditório diferido, aceito na legislação pátria, para primar pela efetividade da prestação jurisdicional e pela razoável duração do processo. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, reformando a r. decisão agravada, para que o prazo para o réu contestar inicie-se a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão, com espeque no § 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.